Tribunal: TJMT
Processo: 0018017-14.2015.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018017-14.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), TEREZINHA DAUFENBACH MARTINS - CPF: 415.385.361-53 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR PÚBLICO PARADIGMA EM SITUAÇÃO JURÍDICA FUNCIONAL DIVERSA – ENQUADRAMENTO EM CLASSE SALARIAL DIVERSA POR MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.° 37, DO STF – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula Vinculante n.° 37, do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário não pode determinar o aumento de vencimentos dos servidores públicos, com base no princípio da isonomia, sob pena de infringir o princípio constitucional da separação de poderes, previsto no artigo 2°, da Carta Magna.

2. Na hipótese, o servidor paradigma ingressou no serviço público 19 (dezenove) anos antes da autora, razão pela qual foi enquadrado em grupo salarial distinto no PCCS instituído pela Lei Municipal n.° 2.099/2003, não havendo que se falar em equiparação salarial, diante da evidente distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por TEREZINHA DAUFENBACH MARTINS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 0018017-14.2015.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 169709474):

“Trata-se de Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Terezinha Daufenbach Martins em face do Município de Tangará da Serra, postulando, em síntese, a equiparar seu salário aos demais profissionais, com os aumentos salariais e seus acréscimos.

Para tanto, sustenta que é servidor público municipal desde 10/09/2001, aprovada em concurso público, nomeado para desempenhar função de provimento efetivo de Agente Administrativo II, estando lotado, atualmente, no departamento de compras do Município de Tangará da Serra/MT.

Consta da Inicial que à época da propositura da ação, a autora tinha como salário-base a importância equivalente a R$ 1.767,09, desempenhando a função pela qual fora aprovado com base em concurso público, qual seja, agente administrativo II.

Aduz que tomou conhecimento de que existe salário-base diferenciado para outro servidor tido como paradigma que desempenha idêntica função que a da requerente. A título de exemplo, afirma que no mês de setembro de 2015 o seu vencimento base foi de R$ 1.767,09 enquanto que o de seu paradigma foi de R$ 2.416,00.

Afirma que a exemplo de seus colegas, postulou em várias ocasiões a adequação de seus vencimentos a de seu paradigma, sem obter resposta às suas postulações para a equiparação e isonomia salarial, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

A Inicial foi recebida às fls. 339/340 indeferindo o pedido liminar.

Contestação às fls. 343/372 dos autos.

Impugnação à contestação às fls. 376/381.

Instado a se manifestar o Ministério Público informou não possuir interesse na demanda às fls. 382/383.

Às fls. 384 foi determinada a intimação das partes para que indicassem se haviam interesse na produção de provas.

O autor requereu prova pericial contábil, a fim de apurar se há diferenças entre o vencimento base do requerente, de paradigmas indicados na inicial e outros servidores concursados para a função de agente administrativo II. Pleiteou a oitiva do representante pessoal do requerido. O Município informou não possuir interesse na produção de novas provas às fls. 388.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Como visto linhas atrás, versa a lide Ação de Equiparação Salarial com Pedido de Tutela Antecipada, em que a Autora, servidora pública municipal, objetiva a equiparação de seu salário com o salário dos demais servidores recentemente contratados.

De início, cumpre observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de direito está suficientemente instruído para receber julgamento, consoante prevê o art. 330, I, da Lei Instrumental Civil.

“In casu”, verifico que não há nulidades a serem pronunciadas nem irregularidades a serem sanadas. Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, assim como as condições da ação, razão por que passo diretamente ao exame do mérito.

Vê-se, nos autos, que o Requerente ocupa o cargo de Assistente Administrativo II, percebendo quando do ajuizamento da ação o salário base de R$ 1.767,09; consta que se encontrava lotada, atualmente, no departamento de compras do Município, admissão em 10/09/2001, conforme consta às fls. 36.

O Servidor indicado como paradigma, Sr. Rubens Augusto de Souza ocupa o cargo de Assistente Administrativo II, percebendo como salário base o valor de R$ 2.257,95; consta que se encontrava no Gabinete do Prefeito, Seção Manutenção da Junta Militar, admitido em 28/03/1983, conforme fls. 78.

O direito à equiparação salarial depende do reconhecimento da identidade de funções, a qual, por sua vez, pressupõe a averiguação de trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, com igual produtividade e mesma perfeição técnica, por trabalhadores cuja diferença de tempo de serviço, na função, não seja superior a dois anos, a teor do art. 461 da CLT.

Nada obstante, analisando os autos, tenho que razão não assiste ao Requerente. Isso porque, embora tenha mencionado a diferença salarial com relação ao servidor tido como paradigma, incumbia a ele – autor – a prova da igualdade das funções por ele exercidas e aquelas desempenhadas pelo paradigma indicado, conforme preceitua o art. 333, I, do CPC, situação esta que não consta da inicial, uma vez o autor se limitou a mencionar os valores salariais e o tempo de serviço com seu paradigma.

De outra banda, em que pese a aparente similitude fática verificada entre os cargos exercidos pela requerente e o paradigma indicado na angular, assim como a diferença de vencimentos apontada, o fato é que a ausência de demonstração de qualquer violação às normas que regulam o cargo e as funções desempenhadas ilide a acolhida do pedido, notadamente quando não é possível divisar se as diferenças salariais questionadas realmente decorrem de tratamento desigual entre o demandante e o paradigma, ou seja, não tendo a autora demonstrado possuir situação fática idêntica àquela apresentada pelo servidor apontado como paradigma, improcede o pleito de equiparação salarial.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, o que apenas reforça a conclusão de que o pedido está fadado ao insucesso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SÚMULA 339 DO STF – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 2. O Supremo Tribunal Federal converteu o verbete da Súmula nº 339, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", na Súmula Vinculante nº 37, acrescendo força normativa à já cristalizada jurisprudência sobre o tema.(...)” (AgRg no AREsp 583.211/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014) (TJMT - Ap 67059/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR PÚBLICO - CARGOS ASSEMELHADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA SIMILITUDE DAS FUNÇÕES CORRESPONDENTES A CADA UM DOS CARGOS – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO QUE ESBARRA NA DISPOSIÇÃO DA SÚMULA Nº 339 DO STF – NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA – FUNÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – CARÊNCIA DA AÇÃO – FEITO EXTINTO – MANUTENÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - É defeso a equiparação entre cargos assemelhados, um pertencente aos quadros do Poder Executivo e outro ao Poder Legislativo, a pretexto da aplicação da regra do artigo 37, XII e XIII, da Constituição Federal e da norma do artigo 88, § 1º da Lei Orgânica do Município de Água Boa – MT, quando ausente prova da similitude das funções correspondentes a cada um dos cargos. II - O Judiciário não está autorizado a aumentar os vencimentos de servidores públicos, pois representaria a própria concessão de reajuste salarial, o que contraria jurisprudência consolidada pelo STF, consubstanciada na Súmula nº 339. (TJMT - Ap 65605/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2013, Publicado no DJE 16/04/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - LEI Nº 8.032/2003 - REAJUSTE SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO - SÚMULA Nº 672 DO STF - INAPLICABILIDADE - ESTENSÃO - CATEGORIA DISTINTA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 37, XIII E 40, § 4º, DA CF - NCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 339 DO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A CR/88, em seu art. 37, inciso XIII, veda qualquer tipo de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, sob pena de ofensa ao principio da legalidade, pelo que não há ofensa ao princípio da isonomia nos termos do art. 40, § 4º, da CF/88. 2. Súmula nº 339: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” 3. Tratando-se de servidores públicos de categorias distintas, não há que se falar em aplicação analógica da Súmula nº 672 do STF. (TJMT - Ap 65033/2011, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 13/01/2012)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DE PISO SALARIAL. ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não podem ser extrapolados os limites da coisa julgada para garantir isonomia remuneratória a servidores que não fizeram parte da relação jurídica correspondente. A igualdade remuneratória deve advir de disposições legais e não de decisões judiciais. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal converteu o verbete da Súmula nº 339, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", na Súmula Vinculante nº 37, acrescendo força normativa à já cristalizada jurisprudência sobre o tema. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 583.211/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)

Na verdade, o que é possível vislumbrar da análise detida dos autos, é que o requerente pretende ter seu salário equiparado ao de seu paradigma, esquecendo-se que, embora o servidor apontado como paradigmas se encontre investido no Cargo de Agente Administrativo II, as diferenças apuradas podem ter decorrido do fato do Sr. Rubens exercer função gratificada diversa da do autor, conforme faz prova os documentos juntados pelo Requerido às fls. 352/354 e 355, onde demonstra que o paradigma desempenha suas funções lotado no Gabinete do Prefeito.

Segundo o art. 461 da CLT, são quatro os requisitos da isonomia salarial: identidade funcional; identidade de empregador; mesma localidade na prestação de serviços e simultaneidade nesse exercício, competindo ao autor a prova da igualdade da função (fato constitutivo do seu direito), e ao réu, dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do pleito equiparatório, quais sejam, diferença de produtividade e perfeição técnica, diferença de tempo no exercício da função superior a dois anos, labor em localidades diferentes e existência de quadro de carreira. Não comprovada a identidade de funções entre paradigma e reclamante não há de se cogitar em equiparação salarial.

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 20, § 4º do Código de Ritos, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Transitando em julgado a presente sentença e nada sendo requerido em quinze dias, arquive-se, procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que “
somente por meio de perícia contábil seria possível verificar o erro cometido pela Administração Pública Municipal no momento de estabelecer os vencimentos da apelante e do servidor paradigma a partir da data de 02/01/2002, o que não ocorreu devido o julgamento antecipado da lide
”.

Assevera que a pretensão da parte apelante é de equiparação de vencimentos e não de remuneração, esta última que compreende o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias previstas em Lei.

Pontua, ademais, que “
o §2°, art. 62, do Estatuto do Servidor Público ratifica o princípio da Isonomia positivado pelo art. 7°, XXX, da CF/88
”. No entanto, “
apesar da previsão legal que dá amparo à postulação da apelante, o direito à isonomia lhe está sendo sonegado, ferindo de morte o dispositivo acima citado, ressaindo daí o direito da requerente à equiparação salarial
”.

Esclarece, outrossim, que “
diferente do que ocorre na iniciativa privada, os cargos públicos são disciplinados por Lei, portanto, não há necessidade de se provar a igualdade de funções, já que elas decorrem de disposição legal
”.

Afiança, nesse sentido, que a descrição das atividades, requisitos, responsabilidade e condições de trabalho relacionadas ao Cargo de Agente Administrativo II, estão previstas na Lei n.° 2.875/2008.

Consigna, de outra parte, que a Súmula Vinculante n.° 37, do STF, não se aplica ao presente caso, pois “
a apelante apenas busca a correção de uma distorção no vencimento base dos servidores que ocupam mesmo cargo, mesmo enquadramento e grupo ocupacional
”.

Por essas razões, requer (ID. 169709475):

“a) o recebimento do presente recurso de Apelação no seu efeito devolutivo e, depois de ouvida a parte contrária, sejam os autos remetidos ao E. TJMT para reexame da matéria, ressalvando que o apelante deixa de efetuar o preparo do presente recurso face ao apelante ser beneficiário da Justiça Gratuita, consoante atesta o despacho de fls. 339/340, cujo pedido de AJG é reiterado em segundo grau de jurisdição;

b) seja reconhecido o cerceamento de defesa e, via de consequência, se veja anulada a sentença combatida, o que expressamente requer, sob pena de contrariedade aos arts. 5°, LIV e LV da CF/1988, bem como restou contrariado os arts. 9° e 10° do CPC, e incisos III e IV do §1º do art. 489 do
CPC-20
15, além de malferir o disposto no artigo 355, inc. I, também do novo CPC,, cujos dispositivos restam devidamente prequestionados visto que deve este órgão julgador manifestar por quais razões tais dispositivos não restam contrariados para a hipótese da manutenção da sentença que julgou a lide de maneira antecipada sem oportunizar produção de provas a apelante;

c) conhecido o recurso, requer lhe seja dado provimento para nos termos das razões do apelo acima, seja declarado o direito a equiparação salarial e,
pelo efeito devolutivo em profundidade, no mérito, seja julgada procedente a ação nos termos da fundamentação e pedidos contidos na inicial, bem como pela prova documental produzida nos autos, as quais restam reiterados na integra
;

d)
por consequência, requer seja o apelado condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios a serem fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação
”
.

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo não provimento do recurso (ID. 169709487).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 175094695).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por TEREZINHA DAUFENBACH MARTINS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, nos autos de n.° 0018017-14.2015.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, a parte apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando a imprescindibilidade de realização de perícia contábil, para se verificar o equivoco da Administração Pública no enquadramento dos servidores.

No entanto, do exame da situação posta, observa-se que os argumentos lançados pela parte apelante confundem-se com o mérito recursal, motivo pelo qual a apreciação de ambos está sendo realizada conjuntamente.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante foi contratada pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, em regime de emprego público, conforme autorizado pelas Leis Municipais n.° 1.736/2001 e 1.741/2001, na data de 10.09.2001 (ID. 169709572 – pág. 69).

As Leis mencionadas, no entanto, foram revogadas pela Lei Municipal n.° 2.099/2003 que, dentre outras providências, determinou o enquadramento dos empregados públicos no regime estatutário, na referência inicial de cada categoria, conforme o novo plano de cargos e salários,
in verbis
:

“Art. 48 Fica revogada a Lei nº
1.736
/2001 de 04 de Abril de 2001 e a Lei nº
1.741
/2001 de 10 de Abril de 2001, que disciplinam o regime de emprego público do pessoal da administração municipal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências e que dispõe sobre a criação de vagas para contratação dos servidores sob o regime de emprego público.
§ 1º Os servidores sob o regime de emprego contratados com amparo das Leis referidas no caput do presente artigo, serão enquadrados automaticamente no regime estatutário, na referência inicial de cada categoria, conforme plano de cargos e salários objeto da presente Lei;
§ 2º O enquadramento dos servidores alcançados pelo parágrafo anterior, se dará nos cargos congêneres e nas condições previstas para o enquadramento dos demais servidores;

§ 3º O Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno Secretaria Municipal de Administração, tomará as providências necessárias para a mudança de regime dos servidores citados nos parágrafos anteriores, fazendo a competente anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e demais anotações previstas na legislação em vigor.

Art. 49 O Poder Executivo terá prazo até 30 de Junho de 2004 para proceder ao enquadramento de todos os servidores municipais ao disposto na presente Lei, podendo todavia implantar por fases ou grupos salariais”.

Como parâmetros para o enquadramento dos servidores em atividade à época da publicação da Lei em referência, o artigo 24, inciso II, previa o posicionamento na classificação salarial, de acordo com o tempo de serviço, grau de escolaridade, titulação e experiência. Confira-se:

“CAPÍTULO V

DO ENQUADRAMENTO E NOMEAÇÃO

Art. 24 Dar-se-á o enquadramento e nomeação:

I - aos servidores que ingressarem no serviço público mediante nomeação, após classificação em concurso público, será efetuado o enquadramento na referência inicial da classe "A" de sua categoria funcional.

II - os atuais servidores do Município de Tangará da Serra-MT., classificados em concurso público, serão enquadrados no presente Plano de Carreiras, Funções, Cargos e Vencimentos, de acordo com a função exercida na data da presente Lei, apurados os seguintes dados:

a) Tempo: é o tempo de serviço público prestado ao Município de Tangará da Serra-MT;

b) Escolaridade: serão atribuídos 10 (dez) pontos a quem possuir escolaridade exigida correspondente à sua categoria funcional. O presente requisito será obrigatório à categoria funcional de técnico de nível superior e 3º grau completo;

c) Títulos: serão computados 02 (dois) pontos por cada curso, em número máximo de 03 (três) cursos, desde que seja correlato às atribuições do servidor;

d) Experiência: aos servidores públicos do Município de Tangará da Serra-MT., que exerceram ou estiverem em exercício de cargo de confiança, com experiência funcional comprovada, serão atribuídos pontos de acordo com o Anexo VIII, da presente Lei.

§ 1º A soma apurada das alíneas "a", "b", "c" e "d", resultará na referência correspondente ao enquadramento excluída para este cálculo as vantagens recebidas a títulos de comissão.

§ 2º O enquadramento a que se refere o caput deste artigo, será feito pela Coordenação de Pessoal e posteriormente submetido à apreciação da Comissão Instituída através da portaria nº
24
/03 /GP, para então ser concluído por Ato do Prefeito Municipal”.

Diante disso, conforme se infere dos documentos constantes dos autos, a Administração Pública Municipal enquadrou a servidora, pela Portaria n.° 238/GP/2004, de 30.06.2004, no Cargo de Agente Administrativo II, grupo salarial de referência “A” (ID. 169709472 – pág. 71/87).

Por sua vez, o servidor apontado como paradigma, Rubens Augusto de Souza, ocupante do mesmo cargo, conforme se infere da ficha funcional (ID. 169709473 – pág. 309/343), encontra-se em situação jurídica funcional diversa da parte apelante, pois embora ocupante do mesmo cargo, foi enquadrado no grupo salarial “Z”, conforme Portaria n.° 200/GP/2004, de 10.05.2004 (ID. 169709473 – pág. 337/339), diante do tempo de exercício, já que ingressou no serviço público na data de 28.03.1983.

Vê-se, portanto, que a despeito do alegado pela parte apelante, existem circunstâncias temporais que implicam em posicionamentos/enquadramentos distintos no plano de carreira entre os servidores, elementos que determinam a distinção nos vencimentos básicos. À vista disso, torna-se dispensável a realização de perícia contábil ou produção de prova testemunhal para o deslinde do feito.

Ademais, como cediço, o artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal veda, expressamente, a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória dos servidores públicos,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (...)”.

Do dispositivo supratranscrito, constata-se que o inciso X estabelece que a fixação ou a alteração da remuneração dos servidores públicos depende de Lei Específica, observada a iniciativa da respectiva autoridade competente, o que leva à conclusão de que não cabe a ingerência do Poder Judiciário para tal finalidade.

Outrossim, diversamente do que sustenta a parte apelante, incide ao presente caso a Súmula Vinculante n.° 37, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário não pode determinar o aumento de vencimentos dos servidores públicos, com base no princípio da isonomia, sob pena de infringir o princípio constitucional da separação de poderes, previsto no artigo 2°, da Carta Magna. Veja-se:

“Súmula Vinculante 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A propósito, em caso análogo ao presente, o Supremo Tribunal Federal afastou o direito à equiparação salarial de servidor público municipal,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR 6/94 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Decisão. 1. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, à conta de isonomia, mesmo em situações reveladoras de absoluta identidade de atribuições. Precedentes.

2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que ‘a Constituição Federal não concedeu isonomia direta entre as denominadas carreiras jurídicas, pois, apesar de prescrevê-la no artigo 241 em sua redação originária, a sua implementação, em decorrência do disposto no artigo 39, § 1º, também da Carta Magna, depende de lei específica para ser concretizada’ ( RE 255.702, da relatoria do ministro Moreira Alves).

3. Agravo regimental desprovido."( RE 513.884-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012) Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015, para cassar a decisão que concedeu a equiparação salarial. Invertidos os ônus da sucumbência. Publique-se”.

(STF. RE 1159119, Relator: Min. Luiz Fux, j. 08/11/2018, p. 13/11/2018).

No mesmo sentido, em situações relacionadas ao mesmo cargo e, inclusive, apontando idêntico servidor paradigma, reiterados são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO II - EQUIPARAÇÃO SALARIAL – DESCABIMENTO - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO JURÍDICA FUNCIONAL DIVERSA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INCIDÊNCIA DO SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. “(. . .) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada.(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2180203 RJ 2022/0237348-9).

2. Incabível ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

3. Evidenciada a distinção da situação jurídica funcional vivenciada pelo servidor paradigma, que ingressou há muito tempo no serviço público, não há que se falar em equiparação salarial por isonomia com a parte apelante”.

(TJ-MT - AC: 00194366920158110055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - AGENTE ADMINISTRATIVO II - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO JURÍDICA FUNCIONAL DIVERSA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador conclui pela prescindibilidade de dilação probatória, em virtude da suficiência dos elementos constantes nos autos para a solução do litígio (STJ, AgInt no AREsp 2.208.802/SP).

2. De acordo com a Súmula Vinculante n.º 37 do STF, descabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3. Constatado que o servidor paradigma ingressou no serviço público quase 24 anos antes que a Apelante, não há que se falar em equiparação salarial por isonomia, pois evidente a distinção da situação jurídica funcional vivenciada por ambos.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida”.

(TJ-MT - AC: 00158493920158110055, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA – MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Nos termos da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

2. Na hipótese, verificado que o servidor paradigma ingressou no serviço público 04 (quatro) anos antes do apelante, sendo declarado estável e enquadrado em grupo de referência mais avançado pela Lei Municipal nº 2.099/2003, não há que se falar em equiparação, uma vez que há nítida distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores”.

(TJ-MT 00169934820158110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESAS REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SERVIDOR PARADIGMA EM SITUAÇÃO DISTINTA - MAIOR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INAPLICABILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA QUE APENAS SUSPENDE A SUA EXECUÇÃO – ART. 98, § 3º DO CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, eis que há evidente interesse de agir quando o recurso possui o fim de modificar a situação jurídica para a parte recorrente, seja para reverter ou acrescentar algum ponto na sentença.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3. Se o servidor paradigma ingressou no serviço público municipal cerca de 7 (sete) anos antes da autora, quando ainda era vigente o regime celetista e posteriormente foi enquadrado em grupo de referência mais avançado pela antiga Lei Municipal nº 2.099/2003, que que provia a progressão funcional, resta evidente que há distinção na situação jurídica funcional entre os dois servidores.

4. Nos termos da súmula vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Inexistindo a ocorrência de quaisquer hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé por ajuizar ação desprovida de elementos probatórios.

6. O beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas tão somente à suspensão do pagamento por 5 anos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, razão pela qual devem estes serem fixados em desfavor da parte autora.

7. Recurso da autora desprovido e da parte ré parcialmente provido”.

(TJ-MT - APL: 00069331620158110055 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/02/2020).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024